Tribunal: STF
Processo: ARE 1544623
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. No caso, foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, II, do CPC), existindo omissão na decisão embargada. 2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão que deu provimento ao recurso extraordinário com agravo, a fim de limitar a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora ao teto equivalente aos percentuais estabelecidos pela União na atualização de seus créditos, nos termos do Tema nº 1.062 da Repercussão Geral.



    A parte embargante aponta vício ao articular a existência de omissão na decisão embargada, aduzindo que, a despeito do provimento do recurso extraordinário, não foram fixados honorários sucumbenciais. Requer, por fim, o acolhimento dos embargos.



    Intimado, o Estado de Sergipe não se manifestou (ID:e13ed83a)



    É o relatório.



    Decido.



    Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.



    Com razão a parte embargante. 



    Na origem, a exceção de pré-executividade foi rejeitada no primeiro grau. Confira-se:



    “Isto posto, indefiro a suspensão da execução e REJEITO A PRESENTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, deixando de arbitrar honorários advocatícios por não serem cabíveis.”



    Interposto agravo de instrumento, o Tribunal deu parcial provimento ao recurso, deixando de majorar qualquer verba sucumbencial, ante o parcial provimento do recurso. Vejamos:



    “Deixo de majorar a verba honorária, em função do parcial provimento do recurso.”



    Nesta Suprema Corte, foi dado provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de limitar a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora ao teto equivalente aos percentuais estabelecidos pela União na atualização de seus créditos, nos termos do Tema nº 1.062 da Repercussão Geral.



    Nota-se, dessa forma, que todos os pedidos formulados pelo embargante foram acolhidos no curso do processo. O primeiro, pelo Tribunal local, para reduzir a multa moratória. E o segundo pedido, nesta Suprema Corte. 



    Nesse contexto, conclui-se a sucumbência passou a ser exclusiva da parte embargada, o que implica em sua condenação ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios. Contudo, a decisão monocrática não especificou os honorários advocatícios, o que configura omissão que deve ser sanada.



    A fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o benefício econômico auferido pela embargante é compatível com os parâmetros do art. 85 do Código de Processo Civil, considerando o êxito da embargante.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para condenar a parte embargada ao pagamento integral das custas processuais e aos honorários advocatícios, fixando-os em 10% sobre o benefício econômico auferido pela embargante, a ser apurado em liquidação.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente